Tribunal: TJMT
Processo: 1013635-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013635-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 527.567.009-59 (AGRAVANTE), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVADO), SERGIO DA SILVA - CPF: 206.189.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – AGRAVANTE CASADA COM EXECUTADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial, nos termos do artigo 674 e seguintes do CPC.

Na hipótese, verifico que a Agravante é casada com o Sr. Sérgio da Silva (Executado) no regime de comunhão universal de bens e da leitura do registro da matrícula do imóvel objeto do litígio, observo que o Executado é legítimo proprietário do bem.

Sob esta perspectiva e, considerando que inexiste nos autos autorização/outorga uxória da parte Agravante, revela-se prematura a decisão proferida pela Juíza
a quo
, eis que, até prova robusta em contrário, a cláusula garantista de fiança prestada por Sérgio da Silva (marido da Agravante) ostenta vício formal insanável, o que, por consectário, torna incerto o título executivo que aparelha a execução (art. 783 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar n.o
1005026-84.2022.8.11.0041,

opostos em face de
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
,

indeferiu o pedido liminar para manter a Agravante na posse do imóvel objeto dos autos, registrado sob a matrícula n.o 94.656 no 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, consistente numa área de terras com 90,00 hectares, denominada “Ipê”, situada no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. No mais, manteve a penhora do imóvel
sub judice
em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante relata que a constrição ora efetivada originou de um instrumento particular de confissão de dívida inicialmente firmado entre o Sr. Sérgio da Silva Júnior e o Agravado, em 30/10/2018, cujo pacto figurou como fiador seu marido, Sr. Sérgio da Silva.

Afirma que o devedor principal (Sérgio da Silva Júnior) descumpriu os termos outrora firmados e, em razão de sua inadimplência, o credor judicializou a execução do referido contrato buscando satisfazer
o valor inicial de R$ 699.930,00 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta reais) em desfavor do devedor principal e do fiador (autos n.o 1041011-22.2019.8.11.0041).

Destaca que a execução resultou na penhora
do imóvel de propriedade comum do casal
Odete Vieira Fernandes da Silva
e
Sérgio da Silva,

os quais são casados pelo regime de comunhão universal de bens e, em razão do pacto antenupcial firmado, deveria constar no contrato/título executivo extrajudicial cláusula de outorga uxória da Agravante, todavia, os protagonistas/contratantes descumpriram ao que preconiza a Lei de Regência, eis que inexiste referida outorga no supracitado instrumento.

Assevera que a falta de outorga uxória em contrato com cláusula de fiança ou aval implica na ineficácia total da garantia prestada, eis que se constitui como requisito legal, essencial para a validade de cláusula garantista.

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à Recorrente, mormente porque o Juiz singular já determinou nos autos de origem a efetivação de penhora no imóvel
sub judice.

Com base nessas assertivas, requer seja agregada suspensividade ao recurso para, dede logo, sobrestar a decisão vergastada, até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada
.

O pedido liminar foi deferido (ID. 135043156).

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 140866173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Odete Vieira Fernandes da Silva
opôs
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar
em desfavor do Embargado
F
ernando Nabarrette Trevisan
asseverando, em síntese, que
é a atual e legítima proprietária do imóvel, o qual foi penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 1041011-22.2019.8.11.0041.

Alegou que é casada com o Executado
Sergio da Silva
em regime de comunhão universal de bens.

Afirmou que seu cônjuge foi fiador em um contrato de confissão de dívidas que tem como favorecido o Agravado, contudo, não houve a sua outorga uxória.

Sob tais considerações, pugnou pelo deferimento de antecipação de tutela, a fim de seja determinada a expedição do mandado liminar de manutenção da posse com a suspensão dos efeitos da certidão premonitória no imóvel de matrícula no 94.656.

A Juíza singular, indeferiu o pedido liminar e manteve a penhora do imóvel
sub judice
em favor do Agravado.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.

De início, oportuno registrar que o art. 1.647, inciso III, do Código Civil, prevê que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval,
verbis:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro
, exceto no regime da separação absoluta:

III -

prestar fiança ou aval.

No caso sob exame, verifico que a Agravante é casada com o Sr. Sérgio da Silva no regime da comunhão universal de bens, cujo pacto antenupcial foi firmado em 09/07/2001, como demonstra a Escritura Pública acostada no ID. 134803183. Ademais, da leitura do registro da matrícula do imóvel objeto do litígio, observo que o Sr. Sérgio da Silva é legítimo proprietário do bem
,
como se denota do ID. 134803181.

Com efeito, inobstante a vigência do regime de comunhão universal de bens existente entre o casal, não entrevejo no título executivo acostado ao ID 134803180, nenhuma cláusula de outorga uxória em que a Recorrente, na condição de
esposa do fiador (Sérgio da Silva)
, autoriza a alienação do imóvel ofertado em garantia.

Sob esta perspectiva e, considerando que inexiste nos autos autorização/outorga uxória da parte Agravante, revela-se prematura a decisão proferida pela Juíza
a quo
, eis que, até prova robusta em contrário, a cláusula garantista de fiança prestada por Sérgio da Silva (marido da Agravante) ostenta vício formal insanável, o que, por consectário, torna incerto o título executivo que aparelha a execução (art. 783 do CPC).

Essas circunstâncias conferem não só a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, como também revela o
periculum in mora
, posto que a Juíza da causa já determinou a efetivação da penhora nos autos de origem e, a qualquer momento, a Recorrente poderá sofrer desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado (ID. 87002676 – autos de origem).

De todo o exposto, por vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar ora vindicada, é de rigor o deferimento da tutela recursal.

Por fim, ressalto que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a Juíza singular ou o mérito da causa ao vertente
decisum.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE LEILÃO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA/EXEQUENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 300 E ART. 678 DO CPC. PROVA SUFICIENTE DA PROPRIEDADE E DA POSSE DO IMÓVEL. EMBARGANTE QUE JÁ ERA CASADA COM O EXECUTADO A ÉPOCA EM QUE FOI CONFECCIONADA A CONFISSÃO DE DÍVIDA, ONDE O BEM FOI OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE SUA ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 1.647, I, DO CC. NECESSIDADE, DE REGRA, DA OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE SUSPENDER AS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0031906-55.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 14.12.2021) (TJ-PR - AI: 00319065520218160000 Curitiba 0031906-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2022).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
reformo a decisão invectivada e determinar a suspensão do
Cumprimento de Sentença no 1041011-22.2019.8.11.0041 até o julgamento de mérit dos Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022